Tribunal: TJSP
Processo: 0058046-39.2011.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Ação de indenização por danos morais – Pretensão de ressarcimento pelos eventuais prejuízos causados em cirurgia – Justiça gratuita – Presunção relativa de pobreza – Art. 99, § 3.° do Código de Processo Civil, combinado com o art. 5.°, LXXIV, da Constituição Federal – Caracterização da situação de incapacidade financeira para o custeio dos encargos do processo, sem prejuízo próprio ou da família

Ementa:
Ação de indenização por danos morais – Pretensão de ressarcimento pelos eventuais prejuízos causados em cirurgia – Justiça gratuita – Presunção relativa de pobreza – Art. 99, § 3.° do Código de Processo Civil, combinado com o art. 5.°, LXXIV, da Constituição Federal – Caracterização da situação de incapacidade financeira para o custeio dos encargos do processo, sem prejuízo próprio ou da família – Viabilidade da revisão do privilégio a qualquer tempo, tratando-se de tema de ordem pública, imunizado aos efeitos da preclusão – Ausência de comprovação do nexo causal e, consequentemente, de violação de direitos de personalidade – Tratamentos e procedimento médico-cirúrgico que obedeceu aos critérios regulares de conduta médica – Inexistência da prática de ato ilícito pelos réus, conforme exigência dos arts. 186 e 927 do Código Civil, consequentemente, ausentes os pressupostos de responsabilidade civil – Reparação indevida – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000990744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0058046-39.2011.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante HELIO
TEIXEIRA CALADO JUNIOR, são apelados CLAUDIA CENCI GUIMARAES,
GUILHERME CENCI GUIMARAES e UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0058046-39.2011.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 17172 2/4
APELAÇÃO CÍVEL no 0058046-39.2011.8.26.0602
APELANTE: HELIO TEIXEIRA CALADO JUNIOR
APELADOS: CLAUDIA CENCI GUIMARAES, GUILHERME CENCI GUIMARAES E UNIMED DE
SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
COMARCA: SOROCABA
VOTO No 17172
Ação de indenização por danos morais – Pretensão de
ressarcimento pelos eventuais prejuízos causados em
cirurgia – Justiça gratuita – Presunção relativa de pobreza –
Art. 99, § 3.° do Código de Processo Civil, combinado com o
art. 5.°, LXXIV, da Constituição Federal – Caracterização da
situação de incapacidade financeira para o custeio dos
encargos do processo, sem prejuízo próprio ou da família –
Viabilidade da revisão do privilégio a qualquer tempo,
tratando-se de tema de ordem pública, imunizado aos efeitos
da preclusão – Ausência de comprovação do nexo causal e,
consequentemente, de violação de direitos de personalidade
–
Tratamentos
e
procedimento
médico-cirúrgico
que
obedeceu aos critérios regulares de conduta médica –
Inexistência da prática de ato ilícito pelos réus, conforme
exigência
dos
arts.
186
e
927
do Código Civil, consequentemente, ausentes os pressupostos de
responsabilidade civil – Reparação indevida – Sentença
mantida – Recurso não provido.
Apelação
manejada
contra
sentença
que
julgou
improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais, extinguindo o
processo de conhecimento com a resolução do mérito, pretendendo o ressarcimento dos
prejuízos causados por suposto erro médico e impondo ao vencido (autor) o reembolso
das despesas com o processo e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00
objetivando, em suma, o reexame e a reversão do julgado com fundamento, em síntese,
na comprovação do nexo causal e da responsabilidade dos réus pelos danos
provocados.
Tempestiva, isenta de preparo e respondida sustentando a
manutenção do resultado.
Por primeiro, evidenciou-se a acenada afirmação de
hipossuficiência, diante da presunção relativa inserida no art. 99, § 3.°, do Código de
Processo Civil, combinado com o art. 5.°, LXXIV, da Constituição Federal, mormente
considerando as declarações de págs. 489/490, bem como pela apresentação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0058046-39.2011.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 17172 3/4
certidão de isenção da declaração de imposto de renda, págs. 503/504.
De modo que, inexistente prova concreta ou elementos
idôneos em sentido contrário, demonstrando a suposta falta de sinceridade quanto à
afirmativa de impossibilidade da realização dos gastos com o processo, sem o
comprometimento da subsistência pessoal ou familiar, prevaleceu a regra geral da
presunção de hipossuficiência na acepção técnica da expressão.
Daí o cabimento e adequação da benesse da isenção,
ressalvada a revisão do tema a qualquer tempo ou no curso de incidente processual
autônomo para a discussão mais aprofundada da questão, no caso de dúvida objetiva e
fundada a esse respeito, tratando-se de matéria de ordem pública e imunizada aos
efeitos da preclusão consumativa (STJ - AgRg no REsp 1230762/PI, Rel. Ministro
CASTRO MEIRA, 2.a T., j. em 20.11.12, DJe 29.11.12).
E, na espécie, não se cogitou de qualquer violação à
integridade física do autor, tampouco ao direito de personalidade, mormente
considerando a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre as lesões
apresentadas, o tratamento escolhido pelo médico e a cirurgia realizada, até porque, por
se tratar de procedimento médico e cirúrgico dependeu da avaliação adequada ao caso
concreto, analisado por especialista na aérea para vislumbrar a necessidade e a
possibilidade da intervenção, como demonstrado no processo em questão.
Sem embargo das informações trazidas aos autos pelo
laudo pericial, comprovando que o tratamento escolhido foi o mais adequado e correto
ao caso concreto, sem prejuízo para a vida do autor, não obstante a evolução do quadro
para a amputação, fato inerente à condição do paciente, diabético, sendo certo que
todas as precauções foram tomadas, especialmente para a infecção bacteriana, págs.
324/329, donde a inexistência da prática de ato ilícito pelos réus, conforme exigência dos
arts. 186 e 927 do Código Civil, consequentemente, ausentes os pressupostos de
responsabilidade civil.
A despeito de que as normas de regência do ressarcimento
moral não contemplaram estados remotos ou hipotéticos, assentados em sensibilidade
exacerbada ou susceptibilidade acentuada perante as adversidades, contingências

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0058046-39.2011.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 17172 4/4
obrigacionais e os percalços do cotidiano, mas tão somente as violações aos justos
melindres do brio, do decoro e ofensas à dignidade pessoal, pena de inversão dos
conceitos estabelecidos no ordenamento jurídico e a banalização do instituto pela
malversação, prejudicadas as demais teses articuladas no recurso. Foi o bastante.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator